Tribunal: TJPA
Processo: 0828002-23.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828002-23.2018.8.14.0301

APELANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: Z L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP, JOSE LINO PINA SARAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO Nº 0828002-23.2018.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: Z L ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
.
CONTRATO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DE LICITAÇÃO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DE VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL DO MUNICÍPIO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA CONDENAÇÃO. TEMA 810 STF E TEMA 905 STJ. EC 113/21.

PROCEDENTE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O Apelante sustenta a ausência de título executivo, aduzindo que o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes não pode ser considerado como título executivo por não se enquadrar no conceito de documento público, nos termos do art. 784, II do CPC. Além disso, alega a inexistência de prova da realização do serviço, uma vez que deveria haver um “aceite dos serviços executados” por parte da Administração Pública
;

2. A
Súmula 279 do STJ consolidou o entendimento de que é cabível a execução fundada em títulos extrajudiciais contra a Fazenda Pública. Além disso, é sólido o entendimento jurisprudencial de que os contratos administrativos se enquadram na hipótese prevista no inciso II do art. 784 do CPC, como documento público assinado pelo devedor, uma vez que se tratam exatamente disso, de sorte que sua exigibilidade é reconhecida, quando acompanhado de documentação que comprove a efetiva realização do objeto do contrato;

3.
No caso em apreço, o exequente trouxe aos autos o contrato administrativo assinado, Atestado de Execução de Serviços indicando a realização dos serviços discriminados dentro do prazo, Nota de Empenho, Ordem de Serviço indicando os valores relacionados a serviços executados, Anotação de Responsabilização Técnica do CREA-PA e Medições contendo fotos da realização dos serviços. Resta evidente, portanto, que o exequente fez prova do contrato administrativo celebrado, bem como da execução dos serviços. Outrossim, não há nos autos nada que invalide qualquer dos documentos apresentados;

4.
No tocante à atualização monetária da condenação, é imperiosa a observação do entendimento firmado no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, que estabelecem que as condenações judiciais referentes à Fazenda Pública. No entanto,
com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, em dezembro de 2021, o índice de correção dos juros moratórios passou a ser a taxa SELIC. Assim, a sentença deve ser retificada apenas para determinar a incidência do entendimento trazido nos temas 810 do STF e 905 do STJ, até novembro de 2021, e a partir de dezembro de 2021, os juros moratórios devem ser corrigidos segundo a taxa SELIC
;

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Belém em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos pelo ente municipal, na Ação de Execução proposta por Z L Engenharia e Serviços Ltda – EPP.

Na origem, a empresa exequente declara ser credora do Município executado em decorrência contrato administrativo, resultante da licitação Concorrência Pública nº 067/2015 – PMB. Alega que após a emissão de Nota de Empenho, a Administração Pública solicitou a prestação de serviços de assentamento de tento da Praça Helena Coutinho, bem como a recuperação e adaptação de logradouros públicos, conforme medições apresentadas nos documentos trazidos na exordial, tendo os serviços sido realizados. No entanto, aduz que o Município executado não cumpriu sua contraprestação, qual seja, o pagamento das parcelas do serviço executado, restando inadimplente, o que tornou necessário o ajuizamento da ação executiva.

Por essas razões, requereu o pagamento do valor da dívida, acrescido de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento.

O Município opôs Embargos à Execução, arguindo a inexistência de título executivo e a inexistência de prova da prestação dos serviços, bem como impugnou os juros e correção monetários pretendidos.

Instado a opinar, o Ministério Público de 1º Grau declinou de atuar na ação.

Após o regular processamento do feito, foi proferida a sentença dos Embargos à Execução (ID 11974364), cuja parte dispositiva é a que segue:

“
Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO NA ÍNTEGRA IMPROCEDENTE os embargos à execução opostos por MUNICÍPIO DE BELÉM em face de
ZL ENGENHARIA LTDA – ME, para JULGAR EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Declaro em consequência o contrato executado como líquido, certo e exigível, com termo inicial na data de seu inadimplemento e com juros e correção monetária como fixado na fundamentação.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Honorários em 10% (dez) por cento do valor da causa, atentando-se a simplicidade probatória e demais quesitos legais.

Sem custas, dada isenção da fazenda sucumbente
.
”

Inconformado, o Município de Belém ingressou com o presente recurso de Apelação (ID 11974367), aduzindo a inexistência de título executivo e a inexistência da prova da prestação dos serviços. Ademais, sustentou que os juros e correção monetária sejam corrigidos pela taxa SELIC desde o termo inicial de cada parcela. Pugna pela reforma da sentença dos Embargos à Execução, julgando-o procedente e, consequentemente, improcedentes os pedidos formulados na ação executiva.

A empresa Apelada ofereceu Contrarrazões ID 11974368.

Recebi o processo em distribuição, ocasião em que a recebi a apelação apenas no efeito devolutivo (ID 13559296).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 14151402)
.

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Apelante sustenta a ausência de título executivo, aduzindo que o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes não pode ser considerado como título executivo por não se enquadrar no conceito de documento público, nos termos do art. 784, II do CPC. Além disso, alega a inexistência de prova da realização do serviço, uma vez que deveria haver um “aceite dos serviços executados” por parte da Administração Pública.

Entendo não lhe assistir razão. Vejamos:

Os requisitos dos títulos executivos estão previstos no art. 783 do CPC e, no art. 784 do CPC, são elencados os títulos executivos extrajudiciais, entre os quais os documentos públicos assinados pelo devedor, senão vejamos:

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação
certa, líquida e exigível
.

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

II - a escritura pública ou
outro documento público assinado pelo devedor
; (grifo nosso)

Outrossim, a Súmula 279 do STJ consolidou o entendimento de que é cabível a execução fundada em títulos extrajudiciais contra a Fazenda Pública,
in verbis
:

Súmula 279: É cabível execução por título executivo extrajudicial contra a Fazenda Pública.

Ademais, é sólido o entendimento jurisprudencial de que os contratos administrativos se enquadram na hipótese prevista no inciso II do art. 784 do CPC, como documento público assinado pelo devedor, uma vez que se tratam exatamente disso, de sorte que sua exigibilidade é reconhecida, quando acompanhado de documentação que comprove a efetiva realização do objeto do contrato. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NATUREZA. DOCUMENTO PÚBLICO. 1. Afasta-se a alegada violação do artigo 535 do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração. 2. A jurisprudência desta Corte, ao interpretar o disposto no art. 585, II, do CPC, firmou entendimento no sentido de que o contrato administrativo possui a natureza de documento público, tendo em vista emanar de ato do Poder Público. A propósito: AgRg no AREsp 76.429/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/3/2013 e REsp 879.046/DF, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 18/6/2009). 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1523938 RS 2015/0071004-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 15/03/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO ADMINISTRATIVO - DOCUMENTO PÚBLICO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 784, II, DO CPC/2015 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO - COMPROVAÇÃO - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA CONTRATADA - INEXISTÊNCIA - ART. 373, II, DO CPC/2015 - PAGAMENTO DEVIDO. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os contratos entabulados pela Administração possuem natureza de "documento público" para fins de enquadramento como título executivo extrajudicial, pois além de celebrados com respaldo no art. 61, da Lei nº 8.666/1993, traduzem atos emanados do Poder Público. Instruída a execução com o contrato administrativo assinado pelo Prefeito Municipal, afasta-se a tese de inexistência de título executivo extrajudicial. Demonstrado a execução das obras através de notas fiscais de medição emitidas pelo próprio contratante e não tendo o ente público apresentado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direto da contratada, faz jus a exequente ao recebimento dos valores acordados, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

(TJ-MG - AC: 10000220476030001 MG, Relator: Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2022)

EMENTA ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. NOTA DE EMPENHO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NOTA FISCAL DISCRIMINANDO O SERVIÇO PRESTADO. CARACTERÍSTICAS DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXEQUIBILIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE. I. O contrato administrativo, nos termos da jurisprudência do STJ,possui força executiva, mormente se junto a ele se encontram outros documentos que aparelham a execução, como nota fiscal com o recebimento do serviço, notas de empenho e liquidação fornecidas pela administração, que especificam a obrigação e demonstram a liquidez e exigibilidade do título. II. Ademais, consoante o art. 58 da Lei nº 4.320/64, a nota de empenho cria para o Ente Público a obrigação de pagamento, caracterizando-se como título executivo extrajudicial. III. Demonstrado pela parte exequente, notadamente por contrato administrativo e nota de empenho rubricada pela autoridade competente, que o serviço foi prestado conforme solicitado, impõe-se o pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito do ente municipal. IV. Apelação cível conhecida e desprovida. Unanimidade.

(TJ-MA - AC: 00001518120188100130 MA 0052942019, Relator: RAIMUNDO JOS BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 20/05/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO E NOTA FISCAL. TÍTULO HÁBIL A EMBASAR A AÇÃO EXECUTIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato administrativo possui natureza jurídica de título executivo, por ser documento público, a teor do art. 784, inciso II, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. 2. Na hipótese, os autos foram instruídos com documentos (tais como nota fiscal e contrato de compra mediante procedimento licitatório) que conferem certeza, liquidez e exigibilidade à obrigação representada pelo título executivo. 3. Impõe-se o desprovimento do agravo interno quando inexistente argumento relevante a justificar a reforma da decisão recorrida. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 5088689-55.2019.8.09.0029, Relator: DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: 04/08/2023)

Da mesma forma tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. NOTA FISCAL. PROVA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. PRESENTES. TÍTULO LIQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. PROVA CONSISTENTE. CRÉDITO RECONHECIDO. SÚMULA 279/STJ. 1. Trata-se de apelação, interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução por quantia certa, propostos pela fazenda pública, reconhecendo o crédito da apelada/embargada, advindo de contrato de fornecimento de livros ao Município de Marabá; 2. O apelante suscita as preliminares de ausência de documentos indispensáveis à demanda e de inadequação da via executiva para cobrança do crédito exequendo. Não tendo sido suscitadas na origem, não podem ser conhecidas em sede de apelação, onde a discussão deve cingir-se rediscussão do julgado proferido no primeiro grau de jurisdição; 3. Preliminar de ausência dos requisitos do título extrajudicial rejeitada, vez que o contrato administrativo figura no elenco do art. 784 do CPC, na medida em que consiste em documento público assinado pelo devedor, com previsão no inciso II. Desde que acompanhado da prova da execução do contrato, configura instrumento hábil à pretensão executiva extrajudicial contra a fazenda pública. Precedentes dos Tribunais; 4. Na espécie, em que pese a exequente não haver encartado aos autos o recibo das mercadorias assinado pelo devedor, trouxe declaração de órgão de auditoria municipal, que goza de fé pública e atribuição para prestar a declaração nele contida. E, sendo esta coincidente com os fatos veiculados na exordial, resta suficiente para comprovar o cumprimento da obrigação contratual, na ordem do valor constante da NF nº 173, coincidente com o quantum executivo. 5. Apelação parcialmente conhecida e desprovida na parte conhecida.

(TJ-PA - AC: 00086491520148140028 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 27/02/2019)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPROVAÇAO DO INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA DA QUITAÇÃO QUE RECAI SOBRE O ENTE POLÍTICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II, DO CPC/1973. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS, À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0016240-28.2014.8.14.0028, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 25/04/2022, Tribunal Pleno)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DE LICITAÇÃO. INADIMPLEMNETO CONTRATUAL POR PARTE DO MUNICÍPIO. NOTAS FISCAIS NÃO PAGAS. DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO EM DETRIMENTO DO FORNECEDOR. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I- Trata-se na origem de ação de execução visando ...Ver ementa completao recebimento de valores relativos à prestação de serviço ao Município requerido, conforme contrato administrativo e demais documentos juntados aos autos. II- O Município apelante aduz não estarem presentes os requisitos necessários ao ajuizamento do feito executivo, além de alegar que as despesas não pagas no tempo devido devem observar uma série de procedimentos previstos na lei orçamentária para que possam ocorrer, insurgindo-se ainda contra os índices de atualização monetária. III- Os documentos colacionados são suficientes à demonstração da prestação do serviço, não havendo que se falar em ausência de título executivo, de inexigi

(TJ-PA - AC: 08099268220178140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/02/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DE LICITAÇÃO. INADIMPLEMNETO CONTRATUAL POR PARTE DO MUNICÍPIO. NOTAS FISCAIS NÃO PAGAS. DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO EM DETRIMENTO DO FORNECEDOR. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I- Trata-se na origem de ação de execução visando o recebimento de valores relativos à prestação de serviço ao Município requerido, conforme contrato administrativo e demais documentos juntados aos autos. II- O Município apelante aduz não estarem presentes os requisitos necessários ao ajuizamento do feito executivo, além de alegar que as despesas não pagas no tempo devido devem observar uma série de procedimentos previstos na lei orçamentária para que possam ocorrer, insurgindo-se ainda contra os índices de atualização monetária. III- Os documentos colacionados são suficientes à demonstração da prestação do serviço, não havendo que se falar em ausência de título executivo, de inexigibilidade ou iliquidez da obrigação. IV- Restando comprovado nos autos que o Município efetivamente se beneficiou do serviço prestado pela empresa exequente e não lhe pagou o respectivo preço, deve honrar seu compromisso, sob pena de enriquecimento sem causa. V- Recurso conhecido e improvido. Decisão de 1º grau mantida. Unânime. Normal

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0809926-82.2017.8.14.0301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/02/2022, 1ª Turma de Direito Público)

No caso em apreço, o exequente trouxe aos autos o contrato administrativo assinado (ID 11974328), Atestado de Execução de Serviços indicando a realização dos serviços discriminados dentro do prazo, assinado pelo sr. Carlos Roberto Souza Rodrigues (Fiscal DEOC/SEURB) e pelo sr. Reinaldo Mendes Leite (Diretor do DEOC – Departamento de Obras Civis) (ID 11974329), Nota de Empenho 268/2016 (ID 11974330), Ordem de Serviço indicando os valores relacionados a serviços executados (ID 11974336), Anotação de Responsabilização Técnica do CREA-PA (ID 11974337) e Medições (ID 11974333), contendo fotos da realização dos serviços.

Resta evidente, portanto, ao contrário do alegado pelo Apelante, que o exequente fez prova do contrato administrativo celebrado, bem como da execução dos serviços, por meio de farta documentação. Outrossim, não há nos autos nada que invalide qualquer dos documentos apresentados.

Assim, entendo que foram satisfeitos os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo apresentado, de sorte que neste ponto não merece reforma a sentença que rejeitou os Embargos à Execução.

No tocante à atualização monetária da condenação, é imperiosa a observação do entendimento firmado no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, que estabelecem que as condenações judiciais referentes à Fazenda Pública se sujeitam aos seguintes encargos:

1-

Até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001

2-

Agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

3-

A partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

4-

No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida.

Posteriormente, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, em dezembro de 2021, o índice de correção dos juros moratórios passou a ser a taxa SELIC, conforme entendimento de seu art. 3º,
in verbis:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Dessa forma, a sentença deve ser retificada apenas para determinar a incidência do entendimento trazido nos temas 810 do STF e 905 do STJ, até novembro de 2021, e a partir de dezembro de 2021, os juros moratórios devem ser corrigidos segundo a taxa SELIC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Os valores a serem restituídos devem ser corrigidos monetariamente desde o pagamento e com juros de mora a partir da citação, observando-se o entendimento do E. STF, no tema 810, e do C. STJ no tema 905, ou seja, juros conforme a poupança e correção monetária pelo IPCA-E, até o advento da Emenda Constitucional nº 113/21 e, desde então, pelo índice da taxa SELIC - Inadmissível a rediscussão do termo "a quo" da correção monetária porque decorreu de decisão transitada em julgado – Recurso provido em parte somente para determinar a incidência do entendimento do E. STF, no tema 810, e do C. STJ no tema 905, ou seja, juros conforme a poupança e correção monetária pelo IPCA-E, até a EC nº 113/21 e, desde então, pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

(TJ-SP - AI: 30056259520228260000 SP 3005625-95.2022.8.26.0000, Relator: Antonio Celso Faria, Data de Julgamento: 14/09/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/09/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de existência de omissão no acórdão, por não ter ele se pronunciado sobre a aplicação dos índices de atualização dos débitos da Fazenda Pública previstos no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/21. Omissão que deve ser sanada. Embargos acolhidos em parte para que passe a constar do acórdão que a correção monetária e os juros de mora serão calculados: na forma prevista no contrato até a data que antecede a do ajuizamento da ação; a partir de então, de acordo com os critérios fixados no Tema n. 810 do STF e no Tema n. 905 do STJ, até a data da entrada em vigor da EC n. 113/21 (08.12.21); e, a partir de 09.12.21, de acordo com taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, nos termos do art. 3º da referida Emenda Constitucional.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10301452820218260053 SP 1030145-28.2021.8.26.0053, Relator: Antonio Carlos Villen, Data de Julgamento: 25/05/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/05/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação,
reformando a sentença apenas para determinar que, em relação à atualização monetária, deve-se aplicar o entendimento trazido nos temas 810 do STF e 905 do STJ, até novembro de 2021, e a partir de dezembro de 2021, os juros moratórios devem ser corrigidos segundo a taxa SELIC,
mantendo a sentença recorrida nos demais termos,
conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/05/2024